Tribunal: TJMT
Processo: 0001631-19.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
APELADO(S):
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA

Número do Protocolo: 109572/2018
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS E CESSÃO DE CLIENTES – CLÁUSULA RESTRITIVA QUE PROIBIA A ALIENANTE DE ATUAR NA MESMA REGIÃO E NO MESMO RAMO DE NEGÓCIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO CONFIGURADA – ESFERA DE CONTROLE DA PARTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A resolução por onerosidade excessiva consiste na possibilidade de rompimento do contrato quando as circunstâncias no momento da execução do mesmo são diferentes daquelas existentes ao tempo da celebração.
As circunstâncias pertinentes à situação pessoal das partes não ensejam a resolução por onerosidade excessiva, uma vez que apenas os fatores exógenos poderão ser acolhidos como argumento capaz de liberar o devedor.

APELANTE(S):
VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
APELADO(S):
CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelação cível interposta por VALORIZA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz da 9a Vara Cível da da Capital, Dr. Gilberto Lopes Bussiki que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Reparação de Perdas e Danos no 1631-19.2013.811.0041, manejada por CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARMES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar que a Ré\Apelante ressarça à compradora-cessionária (Autora\Apelada) o valor correspondente ao prejuízo causado, consoante a “cláusula quarta, alínea “b”, parágrafo segundo, do Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Direitos”, que será apurado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, condenou a Ré\Apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC (fls. 54/57).

Em síntese, a Apelante alega a presença de onerosidade contratual excessiva no Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Clientes.
Requer, deste modo, o provimento do recurso a fim de ver reformada a sentença de 1o.
Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certidão de fl. 127.
É o relatório.
Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Egrégia Câmara, sem razão a Recorrente.
Como visto, a empresa Autora\Apelada, ingressou com a presente Ação de Obrigação de Não Fazer, em desfavor de da empresa Ré\Apelante. Aduziu que, as partes celebraram “Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Clientes”, em 10/08/2011, no qual a Apelante lhe vendeu a carteira de clientes e os bens utilizados no serviço de segurança e monitoramento.
Afirmou que, a Ré\Apelante infringiu a Cláusula 4a, parágrafo ‘b’ do contrato firmado, vez que: “previa que a empresa Valoriza Comércio e Serviços não poderia mais prestar esses serviços na praça”, porém a Ré\Apelante “tem procurado os antigos clientes para recuperá-los, em detrimento da Lei e das cláusulas contratuais firmadas”.
Informou que: “Até a presente data (03) clientes já voltaram a ser monitorados pela requerida, e tem aliciado outros tantos”.
Em sua Contestação, a Ré\Apelante alegou que: “foi vendida a carteira de clientes, não a empresa Valoriza, que voltou a fazer serviço de monitoramento para clientes diversos. A grande maioria dos clientes “vendidos” ou ficou com a empresa compradora, ou, posteriormente podem ter encerrado os contratos de prestação de serviços, mas sem nenhuma interferência da ré”.
O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a Ré\Apelada ressarça à compradora-cessionária (Autora\Apelada) o valor correspondente ao prejuízo causado, consoante a “cláusula quarta, alínea “b”, parágrafo segundo, do Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Direitos”, que será apurado em fase de liquidação de sentença.
Pois bem.
A celeuma decorre da análise do descumprimento do “Contrato de Compra e Venda de Bens e Cessão de Clientes” (fls. 14/18), o qual a Autora\Apelada alega ter sido descumprido pela Ré\Apelante, que voltou a atuar no mesmo ramo, captando os seus clientes.
Na contestação, a Ré\Apelante confirma que: “vendeu sua carteira de clientes e muito tempo depois continuou o serviço de monitoramento, iniciando uma nova carteira, sendo que hoje conta com cerca de dez clientes, diversos dos vendidos”, e que é abusiva a pretensão de responsabiliza-la eternamente pela perda de clientes da autora.
Restou evidente que as cláusulas foram antecipadamente discutidas e firmadas de comum acordo, pois consta no pacto a descrição do objeto, preço e forma de pagamento, penalidades no caso de atraso na quitação, e as obrigações dos contratantes.
Conclui-se que as cláusulas foram livremente negociadas, com aceitação dos contraentes em todos os termos, respeitando a autonomia volitiva das partes.
Desse modo, a cláusula quarta, alínea “b”, parágrafo segundo do contrato há de prevalecer, uma vez que foi livremente negociada e aceita, fazendo lei entre as partes, devendo a requerida cumprir a obrigação que assumiu.
Do contrato em discussão extrai-se que (fls.14/18):
“CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA-CEDENTE

A VENDEDORA-CEDENTE se obriga a:
a) Entregar e ceder, IMEDIATAMENTE no ato da assinatura do presente instrumento, os bens e direitos descritos nos Anexos I e II; a transferir todas as comunicações do alarme para a central de monitoramento da Compradora-Cessionária no prazo de 15 dias, ficando avençado que a partir da assinatura e pagamento da primeira parcela, as receitas de monitoramento proveniente dos clientes descritos no ANEXO II deste instrumento já passa a ser de direito da COMPRADORA-CESSIONÁRIA.
b) Abster-se de praticar, através de seus sócios ou parentes, direta ou indiretamente, atividades de MONITORAMENTO ELETRÔNICO idênticas ou similares aquelas relacionadas com a segurança patrimonial privada mediante a utilização de equipamentos eletrônicos. A presente obrigação aplica-se na Cidade de Cuiabá e Várzea Grande, e terá vigência por um prazo de 10 anos a contar da data da assinatura do presente instrumento, sob pena de multa contratual.
(...)
Parágrafo Segundo
Caso haja infração a quaisquer das alíneas da presente cláusula o infrator deverá ressarcir a COMPRADORA-CESSIONÁRIA o valor correspondente ao prejuízo causado”.
Verifica-se que o contrato foi celebrado no dia 10.08.2011, tendo a requerida se obrigado a não exercer atividades do mesmo ramo, nas cidades de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, pelo período de 10 (dez) anos, ou seja, até 10.08.2021.
Restou incontroverso que a Ré\Apelante deu continuidade nos serviços de monitoramento, inclusive declarou em contestação: “que vendeu sua carteira de clientes e muito tempo depois continuou o serviço de monitoramento, iniciando uma nova carteira, sendo que hoje conta com cerca de dez clientes, diversos dos vendidos” (fl. 41).
Além disso, as fotografias de fls.19/20 demonstram a continuidade das atividades de monitoramento tecnológico.
Assim, constata-se que a Ré\Apelante deixou de cumprir a obrigação convencionada, quando retornou a exercer a atividade de segurança patrimonial privada dentro do prazo que se obrigou a não fazer.
O contrato revela-se como a expressão da autonomia da vontade das partes, que livremente pactuam o objeto pretendido. O pacto tem força executiva entre as partes que devem guardar desde seu início o princípio da boa-fé e da probidade, com fulcro no art. 422 do Código Civil.
Infere-se desses princípios que as partes devem agir de modo correto não só nas tratativas preliminares, mas também durante a forma e cumprimento do pacto.
Em seu apelo, sustenta a Apelante que a referida cláusula contratual é onerosa e, por fatores particulares, tornou-a excessiva, não sendo possível para ela, o adimplemento da mesma.
A resolução por onerosidade excessiva consiste na possibilidade de rompimento do contrato quando as circunstâncias no momento da execução do mesmo são diferentes daquelas existentes ao tempo da celebração.
Prevê o art. 478 do Código Civil de 2002: Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
A doutrina majoritária vai de encontro ao entendimento esposado por Ruy Rosado de Aguiar Júnior: A onerosidade deve ser estranha à esfera de controle da parte. Isto é, não pode ter sido provocada por ato imputável à parte (praticado pessoalmente, por dependente ou preposto), nem deve decorrer de fato que poderia ter sido por ela evitado sem maior dano. (Comentários ao Novo Código Civil, vol.VI, t. II:Da extinção do contrato. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2011, p.908)
Assim, percebe que as circunstâncias pertinentes à situação pessoal das partes não ensejam a resolução por onerosidade excessiva, uma vez que apenas os fatores exógenos (econômicos, fiscais, tributários e fenômenos da natureza) poderão ser acolhidos como argumento capaz de liberar o devedor.
A obrigação de não fazer (que é o caso dos autos) é quase sempre infungível, personalíssima (intuito personae), sendo também predominantemente indivisível pela sua natureza, nos termos do artigo 258 do Código Civil. Como exemplo, cite-se o contrato de confidencialidade, pelo qual alguém não pode revelar informações, geralmente empresariais ou industriais, de determinada pessoa ou empresa.
Em havendo inadimplemento com culpa do devedor, o credor poderá exigir: 1°-) O cumprimento forçado da obrigação assumida, ou seja, a abstenção do ato, por meio de tutela especifica, com possibilidade de fixação de multa ou ”astreintes” (art.461 do CPC e art.84 do CDC); 2°-) Não interessando mais a obrigação de não fazer, o credor poderá exigir perdas e danos (art.251, caput, do CC)”.
Por isso, aspectos como a repentina perda de capacidade econômica, dificuldades na obtenção de um crédito dado como certo, entre outros acontecimentos relacionados à condição financeira específica dos contraentes não autoriza a resolução da avença. Assegurando, assim, que a preservação das relações contratuais como um todo, haja vista a facilidade com que todos aqueles a quem não mais interessasse determinada contratação poderiam dela livrar-se mediante singela alegação de hipossuficiência pecuniária.
De acordo com o artigo 247 do Código Civil: “Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só ́ imposta, ou só por ele exequível”.
Por sua vez, o artigo 475 do Código Civil preconiza: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
Sobre a temática, o artigo 499 do CPC disciplina: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
Nesse sentido, não verifico razão para reformar a sentença, uma vez que o fato que apontam a eventuais dificuldades da Apelante não deriva de fatos imprevisíveis e incomuns.
Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para R$5.100,00.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR